Tribunal: TJDFT
Processo: 0741012-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741012-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: MARCELO PASSOS SILVA DECISÃO COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida no cumprimento de sentença movido contra MARCELO PASSOS SILVA que indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do devedor, in verbis: “A parte exequente apresentou petição no ID 170222053, pleiteando a penhora de 30% da remuneração líquida do executado, a ser descontada mensalmente pelo órgão pagador. Decido. Conforme se infere do documento de ID 165147803 - Pág. 2, o executado percebe mensalmente a quantia aproximada R$ 2.697,42. Doutro lado, o débito perfaz o montante de R$ 219.396,33, conforme última atualização (ID 164613093). No tocante ao pedido de penhora do salário, a despeito da impenhorabilidade na forma do art. 833, IV, do CPC, a atual jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido do seu cabimento, mesmo fora das obrigações de pagar prestação alimentar, senão vejamos: [...] No entanto, da simples leitura do julgado, verifica-se como pressuposto que a constrição a ser efetivada não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família Não é o caso dos autos, pois a sua remuneração mensal não supera três salários mínimos, de forma que a penhora sobre esse rendimento não se mostra razoável, pois implicará em prejuízo ao sustento do devedor e de sua família. Por tais razões, INDEFIRO o pedido apresentado. Fica a parte exequente a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias. No silêncio, venham os autos conclusos para determinação de suspensão da ação, nos termos do artigo 921, III, do CPC.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 26 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora